Tribunal: TJDFT
Processo: 0707195-21.2022.8.07.0012
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CABELEIREIRO. UTILIZAÇÃO DE PRODUTO DIVERSO DO CONTRATADO SEM PRÉVIO AVISO AO CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião que julgou parcialmente procedentes os pedidos "para DECRETAR a rescisão do contrato realizado entre as partes e, em consequência, CONDENAR a requerida a restituir à requerente a quantia de R$ 435,60 (quatrocentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos), a título de reparação danos materiais, com correção monetária, pelo INPC, a partir do desembolso (9/9/2022) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (13/10/2022)".
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 51167633). Sem preparo, tendo em vista que a recorrente formulou pedido de gratuidade de justiça.
3. Em suas razões recursais, a autora sustenta que o dano moral restou comprovado nos autos, tendo em vista as provas do abalo emocional sofrido diante do serviço realizado. Alega que na data da prestação dos serviços tinha um evento com público, ocasião em que algumas pessoas chegaram até a questioná-la se estava bem de saúde, por aparentar utilizar peruca. Pede a concessão do benefício da gratuidade de justiça, bem como a reforma da sentença com a condenação da recorrida em danos morais, no montante indicado na inicial.
4. Em contrarrazões, a ré refuta as alegações da recorrente e pugna pelo desprovimento do recurso.
5. Pedido de gratuidade de justiça. A documentação trazida aos autos na petição de ID 53330078 comprova a hipossuficiência da recorrente. Defiro o benefício da gratuidade de justiça.
6. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90). A falha na prestação dos serviços por parte da recorrida é inegável, porquanto comprovado nos autos que a autora, ora recorrente, não fora previamente informada que o serviço estava sendo realizado com produto diverso do contratado.
7. É certo que, em regra, o inadimplemento contratual não enseja compensação por dano moral. Precedentes: Acórdão 1796122, 07077631820238070007, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 18/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1795969, 07158312720238070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 18/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Assim, essas peculiaridades trazidas aos autos pelas partes (gravações em áudio e telas de celular) não demonstraram que o caso em questão ultrapassa as fronteiras do mero aborrecimento, e que, portanto, tenha atingido a autora em sua dignidade humana; portanto, a compensação pelo dano moral mostra-se indevida conquanto a autora pode contratar outro profissional para que acrescente outro tipo de cabelo e penteado que fique no seu agrado. Então, não restou demonstrado que o atendimento pelo cabeleireiro tenha causado dano moral à ora recorrente. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a ora recorrente e sucumbente às custas processuais e em 10 (dez) por cento do valor da causa a título de honorários advocatícios, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.